Tribunal: TJSP
Processo: 2054322-67.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Itapecerica da Serra. Lei n. 2.921, de 16/2/2022, de iniciativa parlamentar, que, no que diz respeito à gestão do fundo municipal de ações em prol de pessoas portadoras de deficiência, modificou a distribuição administrativa das secretarias. Fundo vinculado anteriormente à Secretaria das Finanças e, a partir da vigência da lei ora impugnada, acabou repassado

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Itapecerica da Serra. Lei n. 2.921, de 16/2/2022, de iniciativa parlamentar, que, no que diz respeito à gestão do fundo municipal de ações em prol de pessoas portadoras de deficiência, modificou a distribuição administrativa das secretarias. Fundo vinculado anteriormente à Secretaria das Finanças e, a partir da vigência da lei ora impugnada, acabou repassado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho. Norma que implicou reorganização da Administração. Abstraídos outros temas não diretamente tratados na lei impugnada, é certo que a mesma, ao cambiar entre secretarias o órgão portador do fundo, interferiu em atos de gestão administrativa e tratou da estrutura e das atribuições dos órgãos da administração municipal, matérias cuja iniciativa legislativa é reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, sendo, pois, inconstitucional por violação dos artigos 5o e 47, incisos II, XI, XIV e XIX, alínea "a", c.c. art. 144 da Constituição Estadual. Ação procedente.